Tribunal: TJBA
Processo: 8006913-49.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006913-49.2023.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: ISAAC CRUZ DE SOUZA e outros (7)

Advogado(s)
:
CLEBSON RIBEIRO PORTO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES MUNICIPAIS DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA. GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE. REAJUSTE CONDICIONADO A ATO DO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA JUDICIAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. APELO DO MUNICIPIO PROVIDO.

1.

A concessão judicial de reajuste na pontuação de produtividade de servidores municipais, prevista na Lei Complementar Municipal nº 018/2015, depende de decreto do Prefeito Municipal, conforme estabelecido nos arts. 1º, § 4º, e 9º da norma.

2.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica ao vedar a interferência do Poder Judiciário na concessão de reajustes salariais quando dependentes de ato normativo do Executivo (Súmula Vinculante 37, Temas 19 e 864 da Repercussão Geral).

3.

A determinação judicial de reajuste sem a devida iniciativa do Chefe do Executivo viola o princípio da separação dos poderes e interfere na autonomia administrativa e orçamentária municipal.

4.

Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.

5.
Inversão do ônus sucumbencial, sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006913-49.2023.8.05.0256
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como apelada ISAAC CRUZ DE SOUZA e outros (7).

ACORDAM os Desembargadores e Magistrados Convocados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora